Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002407-75.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BARROS E FERREIRA FILHO LTDA - ME - CNPJ: 12.123.178/0001-09 (AGRAVADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito
ex tunc
, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Barros e Ferreira Filho Ltda. - ME., contra decisão monocrática lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, que negou provimento ao recurso mantendo a sentença concessiva da segurança, que determinou à autoridade coatora a abstenção de realizar lançamentos da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.

Aduz o Agravante a necessidade de adoção de efeitos
ex nunc
, modulação de efeitos recentemente aplicada ao caso da ADI 44461/2016, sublinhando que, em 12/08/2021, o Órgão Especial deste Tribunal julgou procedente aludida ação, com efeitos
ex nunc
.

Acentua que, a par desse julgamento, permanece hígido os efeitos do art. 100 da Lei no 4.547/82, com a redação dada pelas Leis 9.067/2008 e 9.377/2010, quanto ao período anterior à concessão da liminar no “
no âmbito da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a TACIN
”.

Registra a necessidade de adequar o acórdão embargado ao entendimento firmando na aludida ADI.

Afirma que o E. Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos na ADI 4011/MG, julgado recentemente, determinando que a declaração de inconstitucionalidade da lei mineira, sobre a TACIN, tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata.

E que a modulação dos efeitos deve ser analisada caso a caso, devendo prevalecer o entendimento do Órgão Especial desta Corte, de aplicação imediata independentemente do trânsito em julgado.

Sublinha que “
no caso específico do Estado de Mato Grosso, não há apreciação da legislação referente à TACIN em controle concentrado no âmbito do STF, mas tão somente em controle difuso (RE 1.242.431/MT), que, repise-se, sequer possui repercussão geral, ao contrário do decidido na ADI Estadual, que, frise-se, possui efeito vinculante e erga omnes perante todos os julgadores que compõem o referido tribunal (inciso V do art. 927 do CPC).
” (
sic
Id 126336269)

Pugna pelo provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 126336269)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença concessiva da ordem para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.

O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de observância à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, mantendo-se hígidos os créditos gerados em data anterior ao deferimento da liminar na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, constata-se dos fundamentos da decisão recorrida a inaplicabilidade da pretendida modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI julgada por esta Corte, em razão de julgado do E. Supremo Tribunal Federal que, ao enfrentar a matéria, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, com efeitos
ex tunc
(
ADI 2908/SE).

Transcrevo parte da decisão agravada:

“Sobre o tema, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
).”

Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de junho de 2021
).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de junho de 2021
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de abril 2021
).

Diante de tais considerações, entendo não ser admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, devendo ser mantida a sentença que concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos da TACIN em face da Impetrante.” (
sic
)

Dessa forma, nos precedentes adotados na decisão agravada, restou devidamente reconhecida a ilegitimidade da cobrança da TACIN, sem a fixação de marcos temporais com relação aos seus efeitos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1179245/MT, especificamente sobre a TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso, afastou a exigibilidade desta, restando assim ementado o julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16

DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de
julgamento
, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao
recurso
extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da
Relatora
.” ( RE 1179245 AgR-EDv,
Relator
(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Especificamente sobre a ADI 4411/MG, os embargos de declaração interpostos para conferir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da Lei Mineira que versa sobre a TACIN, ainda está pendente de julgamento no E. STF.

Ressalto que o Relator da aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, Min. Marco Aurélio, encaminhou voto pela rejeição dos aclaratórios.

Ademais, deve ser observado o entendimento do STF firmado no Tema no 733 da Repercussão Geral, no sentido de que a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022